Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATRIBUTOS. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. ENDOSSO. SIMULAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, as condições da ação podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício. Precedentes.
2. Mesmo na ação monitória, a nota promissória conserva os seus atributos, tais como a autonomia e aabstração.
3. Se o título não circula, é possível efetiva discussão da causa debendi, sendo que a eventual ausência de prestação do serviço do ajuste vinculado é suficiente para ensejar a improcedência da ação monitória correlacionada.
4. Entretanto, se há a circulação, inclusive por endosso, em razão dos atributos da abstração e da autonomia, em regra, é restringida quase totalmente a possibilidade de discussão sobre o negócio adjacente. Por consequência, há maior probabilidade de êxito do portador na busca do crédito e menor dimensão de defesa do possível devedor.
5. O contexto fático evidenciou que a empresa autora, em conluio, com o portador do título, ao circular a nota promissória, por meio de endosso simulado, buscou o manto da abstração e da autonomia com o intuito de esquivar-se das possíveis exceções pessoais e de discussões sobre a causa debendi a serem alegadas. A simulação acarreta a nulidade do endosso, e, por conseguinte, evidencia a ilegitimidade da parte autora para a cobrança do título. Precedentes deste TJDFT.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício. Sentença cassada.